Tribunal: TJDFT
Processo: 0004939-06.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MOTIVO FÚTIL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. SEMI-IMPUTABILIDADE. FRAÇÃO REDUTORA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
Conjunto probatório robusto que ampara a condenação do réu pelos crimes de ameaça, injúria qualificada e lesão corporal de natureza leve, estando comprovado o dolo específico de atemorizar a vítima, com promessa de lhe causar mal injusto e grave, e de injuriá-la, com referência pejorativa à sua condição de pessoa idosa. É prescindível ânimo calmo e refletido para a prática do crime de ameaça, sendo irrelevante o estado de revolta ou ira, ocasionado por anterior entrevero.
A semi-imputabilidade deve ser aferida na culpabilidade, não influenciando na apuração do dolo específico.
Mostra-se idônea a valoração negativa da conduta social com base no comportamento impróprio do réu perante sua comunidade, envolvendo-se em confusões com habitualidade.
Para aumentar a pena-base, admite-se o critério que, para cada circunstância judicial negativa, aplica a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Posição prevalente na Câmara Criminal deste Tribunal.
Caracteriza motivo fútil ameaçar, injuriar e lesionar a vítima, porque esta não teria consertado vazamento da tubulação de esgoto do prédio.
Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu negou a autoria dos fatos.
É adequada a redução da pena em 1/3 (um terço), se o réu tinha plena capacidade de conhecimento da ilicitude de seu ato, mas parcial capacidade de autodeterminação, em razão de transtorno do qual é portador.
Inviável o acolhimento da tese de lesões recíprocas, quando a prova produzida indica que foi o réu quem agrediu a vítima.
Não cabe substituição da reprimenda corporal somente por uma pena restritiva de direito e multa, quando esta medida não se mostra suficiente para atender a finalidade retributiva e preventiva da sanção, sendo recomendável, no caso, a substituição por duas restritivas de direitos.
Eventual impossibilidade de cumprimento das penas restritivas de direitos, em razão da condição de saúde do apelante, deve ser discutida perante o Juízo da Execução.
Apelação desprovida.